Tribunal: TJSP
Processo: 0006509-62.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006509-62.2016.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EVERTON DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo
provimento do recurso interposto pelo Ministério Público para condenar EVERTON
DE LIMA por infração ao art. 155, “caput”, c/c o § 1o, do Código Penal, às penas de 2
anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverão
ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006509-62.2016.8.26.0526 -Voto no 17314
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0006509-62.2016.8.26.0526
APELANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO : EVERTON DE LIMA
VOTO N.o 17314
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO
ABSOLVIÇÃO

RECURSO MINISTERIAL
PROCEDÊNCIA
AUTORIA
DEVIDAMENTE COMPROVADA CONDENAÇÃO RECURSO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, em
face de EVERTON DE LIMA, contra a sentença de fls. 130/132, cujo relatório é adotado
e acrescenta-se que o absolveu da imputação feita de infração ao art. 155, “caput”, c/c o §
1o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Razões às fls. 152/154. Sustenta estar suficientemente
comprovada a autoria do apelado, pugnando por sua condenação nos termos da denúncia.
EVERTON apresentou contrarrazões às fls. 176/180.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 192/194,
opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA.
“Consta dos inclusos autos de inquérito Policial que na
madrugada de 30 de junho de 2.016, durante o repouso noturno, no estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006509-62.2016.8.26.0526 -Voto no 17314
3
comercial situado na Rua Nove de Julho, n° 513, região central desta cidade e comarca de
Salto/SP, EVERTON DE LIMA, qualificado as fls. 0709, subtraiu, para si, a quantia
aproximada de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), pertencente ao estacionamento 'Salto Park',
representado por Jair Gazeta (11s. 16).
Segundo o apurado, na madrugada de 30 de junho de 2.016,
durante o repouso noturno, o denunciado EVERTON caminhava pela Rua Nove de Julho,
quando decidiu praticar um crime contra o patrimônio do estacionamento 'Salto Park'
Assim, invadiu o estabelecimento comercial, quebrou o vidro
da cabine e recolheu a quantia aproximada de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) em moeda.
Após, tomou rumo ignorado.
O proprietário do estacionamento, Jair Gazeta, somente
constatou o furto por volta das 08 horas, ao chegar ao estabelecimento comercial. Algum
tempo depois registrou o boletim de ocorrência.
Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência EVERTON DE
LIMA como incurso no artigo 155, parágrafo 1°, do Código Penal. Requeiro que,
recebida e autuada esta, instaure-se o devido processo legal, nos termos dos artigos
394/405, do Código de Processo Penal, citando-o para responder à acusação (artigo 396,
do Código de Processo Penal) e designando-se audiência de instrução e julgamento
(artigo 399, do Código de Processo Penal), ouvindo-se a vítima, as testemunhas a seguir
arroladas e interrogando-se a acusada, prosseguindo-se até final condenação.”
2. ABSOLVIÇÃO.
Fundamentou a Juíza de primeira instância:
“Inicialmente, observo que o réu está sendo julgado
pelo furto ocorrido no estacionamento Salto Park, embora
haja indícios de que ele tenha praticado vários furtos
naquela noite. Dessa forma, há de se levar em consideração
as declarações do proprietário do estacionamento, pois este
disse que havia gravações de câmeras de segurança, que não
foram requisitadas pela polícia, ou seja, não se pode afirmar
com toda a certeza de que teria sido o réu o autor desse
furto. Além disso o proprietário ainda afirmou que o valor
furtado chegaria no máximo em R$ 5,00 em moedas, porque
não tinha costume de deixar coisas de valor no local,
demonstrando assim, que a res furtiva é de valor
absolutamente
insignificante
não
trazendo
prejuízo
penalmente relevante à vítima.
É evidente que existem certos indícios apontando
para o réu como tendo sido o autor do furto. Ele estaria
envolvido em outros delitos praticados naquela noite, tudo
levando a crer que a subtração do estabelecimento do
ofendido fosse apenas mais um crime em sua lista noturna.
Entretanto, em que pesem todas essas presunções e indícios,
não foi produzida, efetivamente, qualquer prova que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006509-62.2016.8.26.0526 -Voto no 17314
4
apontasse com certeza para sua conduta no delito de furto,
até porque, não se demonstrou sequer interesse em averiguar
eventual gravação do local dos fatos. Assim, o histórico do
acusado e sua atuação na noite dos fatos não são elementos
suficientes para provar que ele praticou o crime em questão,
não bastando para sua condenação meros indícios, porque
nesta fase processual vigora o princípio 'in dubio pro reo'.
Assim, insuficientes os elementos dos autos para
evidenciar a autoria do crime, sua absolvição é de rigor.”
3. AUTORIA.
Respeitado o entendimento esposado pela magistrada de
primeira instância, entendo que a prova é suficiente para a procedência da ação penal.
Com efeito, Jair Gazeta, vítima ouvida em Juízo, confirmou o
furto praticado no estabelecimento, mediante rompimento de obstáculo do vidro da guarita.
Disse que o apelado praticou outros crimes na noite.
Rogério Marcelino da Cunha, policial militar, narrou que o
apelado é usuário de drogas conhecido dos meios policiais e chegaram à autoria através de
gravações de câmera de segurança do estabelecimento.
Em que pese a negativa judicial do apelado, os fatos foram
confessados na fase policial às fls. 08/09:
“Assume a autoria dos delitos. Esclarece ainda que ao que se
refere ao furto tentando no Estacionamento da Rui Barbosa,
ao escutar o alarme, evadiu-se do local. Menciona que
houvera realizado outros ilícitos, sendo um furto no
estacionamento do banco Itaú, onde, do caixa, subtraiu
aproximadamente R$ 50,00; um furto no estacionamento do
Banco Santander, de onde subtraiu cerca de R$ 100,00; e
mais um furto no estacionamento do Salto Park, local em que
subtraiu R$ 200,00 aproximadamente; os furtos nos
estacionamentos do Banco Itaú e do Santander foram
praticados nesta madrugada; já no furto realizado neste
último local mencionado, foi no dia 30.06.2016. Todo valor
que levantou nos furtos foi usado para a compra de drogas”.
Tem-se, pois, que, na data dos fatos, diversos
estabelecimentos comerciais foram alvo de furto, aos quais foi indicado o apelado como
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006509-62.2016.8.26.0526 -Voto no 17314
5
A vítima e o policial militar supõem que ele seja o autor.
O próprio apelado, na fase policial, confessou a autoria do
crime.
É o suficiente para, nos termos do art. 239 do Código de
Processo Penal, concluir por sua autoria.
Nem se alegue ser insignificante o valor subtraído, pois, a
intenção do réu não era de furtar algo de pequeno valor ou diminuta quantia em dinheiro.
Para o reconhecimento do furto privilegiado ou do princípio
da insignificância o que se deve ter em mente não é exclusivamente o real valor do bem
subtraído ou o prejuízo sofrido pela vítima, mas sim a intenção do agente que deve ser no
sentido de subtrair algo de pequeno ou insignificante valor.
No caso dos autos o réu arrombou o estabelecimento para
nele ingressar e subtraiu apenas R$25,00 porque era o que havia no caixa. Caso lá houvesse
R$5.000,00, sem dúvida ele levaria toda importância e não apenas R$25,00, deixando o
restante. Nesta última hipótese seria caso de ser reconhecida a insignificância do valor
subtraído.
E, importante lembrar que o prejuízo da vítima não se
resumiu às moedas levadas pelo réu. Teve de reparar os danos do arrombamento o que sem
dúvida tem um custo razoável e traz outros prejuízos e transtornos para a vítima.
4. PENA.
4.1. PRIMEIRA FASE.
Das circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59,
“caput”, do Código Penal, duas delas são desfavoráveis: o motivo do delito, consistente na
utilização dos valores para adquirir entorpecente, e os antecedentes, péssimos.
Conforme certidão de fls. 59/63, possui três condenações
caracterizadoras de maus antecedentes prolatadas nos autos das ações penais n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006509-62.2016.8.26.0526 -Voto no 17314
6
0003848-88.2015.8.26.02861, 0005542-58.2016.8.26.02862 e 004926-37.2013.8.26.02863.
Fixa-se a pena-base em 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias-
multa4.
4.2. SEGUNDA FASE.
Agravante genérica: Reincidência oriunda das condenações
nos autos n.o 0000385-65.2015.8.26.05695 (11/03/2016) e 0005433-20.2011.8.26.02866
(18/10/2011).
Atenuante genérica: Confissão espontânea feita na fase
policial, que deve ser reconhecida por influir na apuração da verdade.
Parcialmente
compensadas,
excedente
uma
agravante
genérica, agrava-se a pena em mais 1/6, resultando 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e
18 dias-multa.
4.3. TERCEIRA FASE.
Presente a causa de aumento de pena do repouso noturno
(CP, art. 155, § 1
o), nos termos da jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça, ainda que praticado o
furto em “estabelecimento comercial, tendo em vista a maior vulnerabilidade do
patrimônio no período de repouso noturno”7, “sendo irrelevante o fato de as vítimas não
estarem dormindo no momento do crime”8.
Definitiva, ante a majoração de 1/3, em 2 anos, 7 meses e 3
dias de reclusão e 24 dias-multa.
1 Data do fato: 15/03/2015; Data do trânsito em julgado: 11/12/2018.
2 Data do fato: 04/08/2016; Data do trânsito em julgado: 27/01/2017.
3 Data do fato: 20/11/2013; Data do trânsito em julgado: 18/05/2017.
4 Cada circunstância desfavorável foi valorada para partir de 1/6 acima do mínimo legal (1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 2/3)
5 Data do trânsito em julgado: 11/03/2016.
6 Data do trânsito em julgado: 18/10/2011.
7 6a Turma, AgRg no REsp n.o 1.724.452/MG, rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 03/09/2018.
8 5a Turma, AgRg no AREsp n.o 882.249/ES, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 19/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006509-62.2016.8.26.0526 -Voto no 17314
7
4.4. REGIME INICIAL.
O quantum da pena viabilizaria, por si só, a fixação de regime
inicial aberto.
Entretanto, reservado aos condenados primários, imperiosa a
fixação de regime inicial mais gravoso.
Consta do enunciado n.o 269 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça:
“É ADMISSÍVEL A ADOÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMI-
ABERTO AOS REINCIDENTES CONDENADOS A PENA IGUAL OU
INFERIOR
A
QUATRO
ANOS
SE
FAVORÁVEIS
AS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS.”
Os fatos tratados nestes autos não se subsomem ao enunciado
da Súmula, pois as circunstâncias judiciais são extremamente desfavoráveis e trata-se de
indivíduo portador de duas condenações caracterizadoras de reincidência.
Portanto, o regime inicial fechado é o único cabível.
4.5. PENA RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA.
Insuficiente a substituição, nos termos do art. 44, III, do
Código Penal, ante as circunstâncias judiciais já expostas.
O valor de cada dia-multa é fixado no patamar mínimo legal,
porquanto se trata de indivíduo financeiramente hipossuficiente.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso interposto
pelo Ministério Público para condenar EVERTON DE LIMA por infração ao art. 155,
“caput”, c/c o § 1o, do Código Penal, às penas de 2 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006509-62.2016.8.26.0526 -Voto no 17314
8
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e
a guia de recolhimento definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR